Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-92.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.382.859/0001-26 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do pedido de desistência formulado após a citação da parte contrária e a apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência com base no art. 90 do CPC/2015 e no princípio da causalidade, considerando-se que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade e ciência da novação da dívida decorrente de plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir
3. O art. 90 do CPC/2015 dispõe que, em casos de desistência após a citação, os honorários sucumbenciais cabem à parte que desiste da ação.
4. Conforme entendimento do STJ, a desistência após citação e antes da contestação impõe ao autor a obrigação de arcar com os honorários, observando-se a regra do art. 85, §2º, do CPC/2015.
5. Comprovada a ciência prévia do exequente sobre a novação da dívida no processo de recuperação judicial, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas do processo quem lhe deu causa, sendo inaplicável a inversão dos ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"Em caso de desistência da ação após citação e conhecimento dos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito, aplica-se o princípio da causalidade, imputando-se ao desistente os ônus sucumbenciais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ativos S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros
em face da sentença de ID 217811019, que extinguiu a Ação movida contra
O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência da ação formulado pela credora, ora Apelante, e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do patrono da devedora, ora Apelada.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a desistência do processo ocorreu, única e exclusivamente, pela novação da dívida operada nos autos da recuperação judicial proposta pela Apelada, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Argumenta que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

Alega que deve ser aplicado o princípio da causalidade no caso, a fim de que seja invertido os ônus sucumbenciais, haja vista que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, requer a reforma da sentença para inverter os ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor dos honorários, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões em ID 230411304

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 - Informativo 713).

Além disso, há que se observar para a condenação nos ônus sucumbenciais o princípio da causalidade, segundo o qual, quem dá causa ao processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Da análise dos autos, é inconteste que o pedido de desistência foi formulado pela Apelante tão somente após a citação da Apelada e a apresentação da Exceção de Pré-executividade de ID 217810985.

Ademais, como bem consignado pela Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o Recurso de Apelação nº 1015751-57.2019.8.11.0003,
envolvendo as mesmas partes e caso idêntico ao presente
, é “
importante destacar que a presente demanda ainda fora
proposta após a aprovação do plano de recuperação judicial que operou a novação da dívida referente ao contrato objeto da presente demanda
(id. 179719310)
” – sic ID 217811029

A decisão acostada em ID 217810993, demonstra que o plano de partilha foi homologado nos autos da Recuperação Judicial nº 1005325-54.2017.811.0003 na data de 28/03/2019, pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, enquanto a presente demanda foi ajuizada apenas na data de 26/07/2019, ou seja, mesmo estando o credor ciente da novação da dívida.

Logo, ao contrário do que alega a Apelante, em verdade a sentença não merece reforma, pois o pedido de desistência foi formulado após a apresentação da Exceção de Pré-executividade e mesmo ciente de que o crédito estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial, restando claro que a ela deve ser imputado o princípio da causalidade pelo ajuizamento do feito.

Frisa-se que a desistência pleiteada evitou a provável prolação de sentença em desfavor da Apelante.

Nesse sentido decidiu recentemente esta Egrégia Corte, em caso idêntico ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Diante da inequívoca ciência do exequente acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo.
(N.U 1012478-36.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) – destaquei.

Ressalta-se, por fim, que o valor arbitrado a título de honorários, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revela excessivo, sobretudo ao se considerar o valor da causa.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024